Tribunal: TJSP
Processo: 2215728-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Nomeação de bens à penhora. Criptomoeda. Indicação que sequer consta da relação legal de bens sujeitos à penhora. Impedimentos efetivos a tal garantia. Aplicação do princípio da menor onerosidade contido no art. 805 do NCPC, observando-se a satisfação do interesse do credor. Falta de comprovação dos valores dos bens. Ausência de liquidez. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Nomeação de bens à penhora. Criptomoeda. Indicação que sequer consta da relação legal de bens sujeitos à penhora. Impedimentos efetivos a tal garantia. Aplicação do princípio da menor onerosidade contido no art. 805 do NCPC, observando-se a satisfação do interesse do credor. Falta de comprovação dos valores dos bens. Ausência de liquidez. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215728-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FORUSI
FORJARIA E USINAGEM LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215728-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22074
2
Voto no 22074
Agravo de Instrumento no 2215728-68.2020.8.26.0000
Agravante: Forusi Forjaria e Usinagem Ltda
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Nomeação de bens à penhora. Criptomoeda. Indicação que
sequer consta da relação legal de bens sujeitos à penhora.
Impedimentos efetivos a tal garantia. Aplicação do princípio
da menor onerosidade contido no art. 805 do NCPC,
observando-se a satisfação do interesse do credor. Falta de
comprovação dos valores dos bens. Ausência de liquidez.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento, com pedido de liminar interposto por Forusi
Forjaria e Usinagem Ltda em face da r. decisão de
fls.465/467
que rejeitou a nomeação a penhora de
criptomoedas.
A
agravante
alega
que
o
indeferimento dos bens nomeados infringe a norma do
artigo 805 do CPC, que o juízo monocrático não aceitou os
bens nomeados de modo a garantir a execução fiscal, pelo
simples fato de a Agravada manifestar-se em sentido
contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215728-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22074
3
A liminar foi indeferida (cf.
fls. 469/470).

Não
foram
ofertadas
contrarrazões (fls.477).
É o relatório.
1. Trata-se de execução fiscal
ajuizada pela Fazenda do Estado em face da agravante,
decorrente de débito de ICMS não pago, conforme certidões
de Dívida Ativa (fls. 34/37).
A executada nomeou criptomoedas
como bens a penhora que foram recusados pela Fazenda
Estadual.
Inconformada,
insurge-se
a
agravante contra decisão rejeitou os bens indicados.
Contudo seu inconformismo não
prospera.
2.
Com
efeito,
inviável
a
nomeação de tais bens (criptomoeda), que sequer constam
da relação legal de bens sujeitos à penhora.
Note-se que de tempos em tempos
surgem tentativas de garantir a execuções com bens
digamos, extravagantes, com o claro intuito de frustrar o
credor, postergar a execução e iludir o Judiciário.
Tivemos
a
fase
das
pedras
preciosas, onde qualquer cascalho era oferecido com um
“laudo” atestando seu valor; Títulos da Dívida Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215728-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22074
4
prescritos, com “laudos” de atualização e parecer de
imprescritibilidade;
debêntures
com
valores
extraordinários; agora começa a fase das criptomoedas.
A agravante é dada a esta prática de tentar achar “uma solução” para seus processos, no agravo no
2140564-34.2019.8.26.0000,
julgado por esta Câmara, já tentou ofertar títulos
atingidos
pela
decadência,
sem valor, para tentar
garantir a execução.
O tipo de “bem” ora ofertado, as
criptomoedas, como a prática vem demonstrando, está sendo
seara para ocultação de bens, desvio de patrimônio e
ilegalidades outras.
O
que
está,
infelizmente,
levando ao descrédito, tal modalidade que até poderia se
firmar no futuro como um ativo financeiro.
3.
Ademais,
há
impedimentos
efetivos a tal garantia.
Primeiro não há certeza quanto a
titularidade, tal ativo foi concebido com a ideia do
anonimato e portabilidade.
Não há segurança quanto a seu
efetivo valor, dada a elevada oscilação; e mesmo quanto a
seu futuro.
Será que ainda existirá daqui a
3 anos ? Poderá ter valor zero...
Há dúvidas quanto a garantia dos
sistemas.
Por mais que os sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215728-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22074
5
“blockchain” tenham mostrado segurança, evidentemente que
não existe sistema que não esteja sujeito a hackers e
fraudes eletrônicas.
4. Por fim, há um motivo muito
simples para rejeitar a indicação de bens como este.
Ora, se ao ativo é tão valioso
como alega a agravante, basta que ela transforme as
criptomoedas em dinheiro e efetue o depósito nos autos da
execução. É relevante notar que consultando o site “infomoney” (https://www.infomoney.com.br/ferramentas/criptomoedas/)
que contém a cotação das criptomoedas do mercado, mais de
165 tipos de moeda virtual, a moeda indicada pela
agravante não aparece na lista.
Ou
a
empresa
devedora
tenta
iludir o Juízo ou foi iludida por alguém, que lhe vendeu
as criptomoedas.
De
qualquer
forma,
não
há
qualquer certeza quanto ao valor de tais bens, o que
impede sua admissão como garantia do juízo.
Neste
sentido,
inadmitindo
a
nomeação de criptomoedas precedentes desta Corte:
2201356-17.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias
Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/09/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215728-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22074
6
Data de publicação: 08/09/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Recusa por
parte da exequente e indeferimento pelo juízo de 1o grau da nomeação à
penhora, pela devedora, de criptomoedas para a garantia da execução
Ausência de liquidez e segurança na garantia ofertada A execução deve
ocorrer da forma menos gravosa ao devedor, sem se olvidar que seu objetivo é
a satisfação do crédito por parte do credor Inteligência dos arts. 11 da Lei
6.830/80, 835, 797 e 835, do NCPC (arts. 655, 620 e 612 do CPC/73) Decisão
mantida Recurso não provido.
2116680-39.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/07/2020
Data de publicação: 12/07/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Execução
Fiscal Parcelamento Garantia do Juízo Viável a recusa da Fazenda
Estadual aos bens ofertados ("criptomoedas"), à míngua dos requisitos de
"certeza", "liquidez" e "exigibilidade"
Suspensão do feito até o
julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, do Tema n.o 769

Impossibilidade, à vista da ausência de determinação de constrição sobre o
faturamento Penhora sobre recebíveis que foi objeto de outro agravo de
instrumento julgado por esta C. Câmara Decisão mantida Agravo de
instrumento desprovido Prejudicado o agravo interno.
5. Note-se que a execução deve
se fazer da forma menos gravosa ao devedor, mas sempre
atendendo ao interesse do credor, como deixa clara a
redação do art. 805 do NCPC.
Com efeito, o princípio de se
dar à execução forma menos gravosa ao executado, não pode
prejudicar o principal objetivo do processo que é a
satisfação do credor, da maneira mais rápida e eficaz
possível, com nota de que aqui há interesse público.
O art. 805 do NCPC prevê que
para se cogite da execução na forma menos gravosa, deverá
o devedor indicar outro meio igualmente eficiente, o que
não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215728-68.2020.8.26.0000 -Voto no 22074
7
Portanto, de rigor a manutenção
da decisão atacada por ser inviável a nomeação feita a
penhora.
Assim, o recurso é conhecido,
mas improvido, mantida a r. decisão de fls. 465/467.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator